Tribunal: TJPA
Processo: 0003512-84.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003512-84.2015.8.14.0006

APELANTE: ANTONIA JOSIELE CORREA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0003512-84.2015.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ANTÔNIA JOSIELE CORREA LIMA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:
DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU NÃO RECORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Antônia Josiele Correa Lima contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, mais 416 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado na fração máxima. O corréu Francisco Araújo Braz foi igualmente condenado, mas não recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) definir se a fração de redução da pena, nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, deve ser fixada no patamar máximo, diante da ausência de fundamentação concreta em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do crime restam comprovadas pela apreensão de 311,5g de cocaína, corroborada por laudos periciais e depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob contraditório, os quais possuem eficácia probatória reconhecida pela jurisprudência.

A condenação não se funda exclusivamente em prova policial inquisitorial, mas em elementos confirmados em juízo, sendo incabível a absolvição por ausência de provas.

A sentença reconheceu o tráfico privilegiado, mas aplicou o redutor na fração mínima, sem fundamentação concreta, o que contraria a jurisprudência do STJ, que exige motivação idônea para modulação inferior.

Diante da pequena quantidade de droga apreendida, da primariedade e da ausência de indícios de dedicação ao crime, impõe-se a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3.

O benefício deve ser estendido ao corréu Francisco Araújo Braz, nos termos do art. 580 do CPP, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e aplicável a ambos os réus em situação fática idêntica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de tráfico de drogas é válida quando fundada em prova judicializada consistente, inclusive depoimentos policiais, corroborada por demais elementos dos autos.

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige fundamentação concreta para fixação de fração inferior à máxima.

Ausente motivação idônea, deve-se aplicar a fração máxima de 2/3 do redutor do tráfico privilegiado.

O benefício de redução da pena pode ser estendido ao corréu não recorrente, nos termos do art. 580 do CPP, quando se tratar de matéria exclusivamente de direito e em situação fática idêntica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; CPP, arts. 155, 156, 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2264108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv.), 6ª Turma, j. 27.02.2024; STJ, AREsp 2603455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27.11.2024; TJPA, EDCRIM 0802283-89.2021.8.14.0024, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 24.07.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº 0003512-84.2015.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE:
ANTÔNIA JOSIELE CORREA LIMA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:
DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônia Josiele Correa Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, a qual a condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, bem como o direito de apelar em liberdade.

O corréu Francisco Araújo Braz foi igualmente condenado, mas não manifestou interesse recursal (ID nº 17436889 - Pág. 3).

Em suas razões, a defesa alega insuficiência de provas para embasar a condenação, requerendo a absolvição da apelante. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, com incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo (ID nº 17436889).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do recurso (ID nº 24223356).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3.1 – Da absolvição por insuficiência de provas

A defesa sustenta que a condenação não poderia subsistir diante da fragilidade das provas, baseando-se exclusivamente em depoimentos policiais e numa suposta ilegalidade na abordagem policial.

Não assiste razão à apelante.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, basta a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Para ilustrar, cito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11 .343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA . NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. TESES REJEITADAS. MÉRITO . DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS . IMPOSSIBILIDADE. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminares. 1 .1. O pleito revogação/reanálise
d
e preventiva não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. 1 .2. A que se pode notar, a revista pessoal no recorrente se deu em virtude de fundadas suspeitas consistente em denúncia anônima, dele estar com o objeto do delito: “drogas”. 1.3 . No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de revista pessoal realizada no acusado. Isto porque, a busca pessoal foi precedida de recebimento de denúncias indicando a perpetuação do narcotráfico no local, noticiando os autos que, foi realizada a revista pessoal do acusado e encontradas substâncias entorpecentes em seu poder. A que se pode notar, no caso, os agentes públicos, apurando notícia anônima circunstanciada de prática de crime de tráfico, realizaram a diligência na área e não há menção de invadirem o quarto de hotel em que estava hospedado o Apelante. 2 . Mérito. 2.1. De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua posse e no quarto de hotel que estava hospedado .
2.2. A condição de usuário não elide a traficância, bem como, que o delito imputado ao denunciado, descrito no art. 33 da Lei 11 .343/2006, não exige que o agente seja flagrado comercializando drogas. Ao contrário, o crime demanda apenas o dolo de realizar um dos verbos do núcleo do tipo, visto possuir natureza múltipla, de sorte que a prática de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas
. 2.3 . Dessarte, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não vislumbro in casu. Deve-se, portanto, respeitar a discricionariedade do julgador na aplicação da pena. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade
(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 0802283-89 .2021.8.14.0024, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2023, 1ª Turma de Direito Penal).

No caso, restou incontroverso que a ré foi flagrada com substância entorpecente — 311,5g de cocaína —, fato corroborado pelos autos de apresentação e apreensão, laudos de constatação e laudo definitivo, bem como pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência.

Os depoimentos dos agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas dos autos, gozam de plena eficácia probatória, não sendo suficientes as alegações genéricas da defesa para desqualificá-los. Nesse sentido, cito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO . VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS . MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1 . É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019) . 2. No caso, os elementos informativos da fase inquisitiva deram conta de que o recorrente praticava o crime de tráfico no local apurado, elementos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais em juízo. 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prov
a"(AgRg no HC 672 .359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ . 5. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2264108 MG 2022/0388264-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024).

Assim, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, especialmente diante da circunstância de que os relatos dos policiais condutores das diligências se revelaram verossimeis em relação ao restante do conjunto probatório.

3.2 – Da dosimetria da pena – Tráfico privilegiado – Incidência da fração máxima

No tocante à dosimetria, a tese defensiva merece parcial acolhimento.

Constato que a sentença reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, mas aplicou o redutor em sua fração mínima, sem apresentar fundamentação que justificasse tal opção.

A jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que, ausente fundamentação com base em elementos concretos que afastem a aplicação do redutor em comento em sua fração máxima, isto é, 2/3, deve esta ser considerada para fins de dimensionamento da reprimenda. Para ilustrar, cito:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA . REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO. I . CASO EM EXAME1. Agravo interposto por Alex Sandro de Oliveira Pereira da Silva contra decisão que inadmitiu o recurso especial perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O agravante foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, com aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em verificar a adequação da fundamentação utilizada para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, diante da pequena quantidade de droga apreendida, e se é devida a sua aplicação no patamar máximo de 2/3, com a consequente modificação do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O acórdão recorrido aplicou a minorante do tráfico privilegiado em 1/6, fundamentando-se na diversidade e quantidade das drogas apreendidas (22,05g de cocaína e 20,22g de maconha), sem, contudo, justificar adequadamente o não acolhimento da fração máxima, conforme exige a jurisprudência do STJ. 4.
A jurisprudência desta Corte entende que, na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual.
5 . Com a aplicação da fração máxima de 2/3, a pena final é redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão, o que viabiliza o cumprimento em regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.IV. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (STJ - AREsp: 2603455 SP 2024/0117211-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2024).

Assim, reconheço o direito da apelante ao redutor em sua fração máxima, o que impõe a redução da pena para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, e
139 (cento e trinta e nove) dias-multa
.

3.3 – Da isonomia – extensão do benefício ao corréu

Nos termos do art. 580 do CPP, estendo o benefício ora reconhecido à corréu Francisco Araújo Braz, ainda que não tenha interposto recurso próprio, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e que repercute diretamente na fixação da pena.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço e
dou parcial provimento ao recurso
para reformar a dosimetria da pena, aplicando à apelante
Antônia Josiele Correa Lima
a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de
2/3
, reduzindo sua pena definitiva para 0
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
139 (cento e trinta e nove) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença.

Por isonomia, estendo os mesmos efeitos ao corréu
Francisco Araújo Braz
, com fundamento no art. 580 do CPP.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/11/2025